Tribunal: TJSP
Processo: 1504005-66.2022.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada consignou expressamente os motivos que justificaram a manutenção da condenação criminal do embargante e, igualmente, do reconhecimento de concurso formal próprio de crimes e do regime inicial fechado de cumprimento de pena, não havendo que se falar em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada consignou expressamente os motivos que justificaram a manutenção da condenação criminal do embargante e, igualmente, do reconhecimento de concurso formal próprio de crimes e do regime inicial fechado de cumprimento de pena, não havendo que se falar em negativa de vigência de lei federal. Pretensão de atribuir efeitos infringentes a esta espécie recursal. Impossibilidade.
Embargos de declaração rejeitados.